Tribunal: STF
Processo: MS 37213
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. Incompetência desta Suprema Corte: MS nº 22987 QO/DF, Pleno, Relator Ministro Moreira Alves, DJ de 19.4.2002 e casos semelhantes (dentre outros, o RMS nº 26096 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 11.12.2018). Declínio de competência, com amparo no art. 21, § 1º, do RISTF.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado, em causa própria, pelo Subprocurador-Geral da República Moacir Guimarães Morais Filho contra ato praticado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, “que em decisão por maioria determinou, por meio da Portaria nº 519, o afastamento preventivo do impetrante, ainda na fase do inquérito” (inicial, fl. 1). 
    2. Basicamente, o impetrante sustenta que: (i) a Portaria nº 519 não teria fundamentação fática; (ii) estaria sendo alvo de vingança de ex-servidores de seu Gabinete, que de modo inverídico imputaram ao impetrante práticas de assédio moral e de utilização do ambiente da Procuradoria para realização de trabalhos particulares; (iii) também seria perseguido por Subprocuradores adversários, descontentes com o fato de que o impetrante reverteu pedido de aposentadoria realizado em 2018, o que motivou pedidos de suspeição nos autos administrativos; (iv) no dia 8.6.2020, os próprios exceptos teriam julgado improcedentes as exceções contra eles movidas; (v) a seguir, o impetrante foi acometido de grave doença, ficando internado na UTI, mas lhe teria sido negado pedido de adiamento da continuação do julgamento, em cerceamento de defesa e descumprimento de ordem judicial emitida pelo juízo federal da 6ª Vara de Brasília-DF, pois o autor teria obtido liminar em mandado de segurança ali impetrado para que se suspendesse o curso do procedimento; (vi) por maioria, o Conselho lhe impôs afastamento preventivo por cento e vinte dias, mas a LC n 75/93 só permitiria tal medida após a instauração do processo administrativo disciplinar, o que ainda não ocorreu; e (vii) estaria processando criminalmente, por injúria, a principal testemunha de acusação.
    3. Liminarmente, requer suspensão do afastamento imposto e, no mérito, a concessão da ordem, tornando definitiva tal medida. 
    4. A impetração foi originariamente dirigida à 13ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Brasília-DF. Por decisão de 16.6.2020, o juízo declinou da competência, determinando a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal, porque “a competência para julgamento do mandado de segurança contra ato atribuído ao Procurador Geral da República, à vista do disposto no art. 102, I, ‘d’, da Constituição da República, é do e. Supremo Tribunal Federal” (doc. 3, fl. 35). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. O ato não foi atribuído ao Procurador-Geral da República. A inicial descreve pormenorizadamente causas de pedir relacionadas à atividade própria de órgão colegiado, qual seja, o Conselho Superior do Ministério Público Federal, estando a principal delas relacionada, justamente, à suspeição e/ou impedimento de quatro dos Conselheiros, além da Corregedora-Geral. A inicial, em seu parágrafo introdutório, se limita a afirmar que o Procurador-Geral da República “representa” o órgão colegiado, mas disso não se extrai que, para efeito de delimitação da competência constitucional relativa à impetração de mandado de segurança, aquele se torna autoridade coatora em substituição a este. 
    2. Em caso praticamente idêntico (mandado de segurança impetrado neste Supremo Tribunal Federal contra decisão de afastamento cautelar administrativo de Subprocurador-Geral da República, por decisão do Conselho Superior do MPF proferida em inquérito), decidiu esta Corte, em acórdão relatado pelo Ministro Moreira Alves:
    “Trata-se (...) o ato atacado de ato que não emana do Procurador-Geral da República, que não é competente para praticá-lo, mas, sim, do Conselho Superior do Ministério Público Federal que, presidido por aquele e até contra seu voto, é o órgão com competência exclusiva para tanto. O Procurador-Geral da República não tem, nesse caso, poder de decisão, e consequentemente não é a autoridade coatora, faltando-lhe, pois, legitimidade para figurar no polo passivo da segurança impetrada. 
    Este Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mandado de segurança 22.284, impetrado contra deliberação do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União, também presidido pelo Procurador-Geral da República, decidiu, em última análise, por maioria de votos, que esse Conselho, e não o Procurador-Geral da República, era parte legítima para figurar como impetrado, razão por que, embora se tratasse de órgão por ele presidido, não tinha esta Corte competência para julgar segurança contra deliberação dele emanada”. 
    O acórdão está assim ementado:
    “Mandado de segurança. Questão de ordem sobre legitimidade passiva. - Não emanando o ato atacado do Procurador-Geral da República, que não é competente para praticá-lo, mas, sim, do Conselho Superior do Ministério Público, falta àquele legitimidade para figurar no polo passivo da segurança impetrada. Esta Corte, ao julgar o MS 22.284 impetrado contra deliberação desse Conselho, decidiu que, embora se tratasse de órgão presidido pelo Procurador- Geral da República, parte legítima para figurar como impetrado era o Conselho e não o Chefe do Ministério Público Federal. Resolvendo-se questão de ordem, não se conheceu do mandado de segurança por ilegitimidade de o Procurador-Geral da República figurar no seu polo passivo” (MS nº 22987 QO/DF, Pleno, Relator Ministro Moreira Alves, DJ de 19.4.2002). 
    3. Aliás, tal orientação é aplicada de modo reiterado, e sem exceção, à relação entre as demais autoridades nominadas pela Constituição Federal e os órgãos colegiados que presidem ou representam, de modo que o argumento supra independe, na verdade, da qualificação da autoridade erroneamente apontada como coatora (no presente caso, o Procurador-Geral da República). Nesse sentido me manifestei ao relatar o RMS nº 26096 AgR/DF, 1ª Turma, DJe de 11.12.2018:
    “Este Supremo Tribunal Federal já reconheceu que atos emanados de órgãos colegiados, mesmo que presididos por autoridades sujeitas à jurisdição originária das Cortes Superiores, não se incluem, em sede mandamental, na esfera das estritas atribuições jurisdicionais originárias destas Cortes, definidas constitucionalmente, em rol taxativo. Cabe ao Juiz Federal de primeiro grau o mandado de segurança impetrado contra Conselho presidido por Ministro de Estado, segundo jurisprudência das duas turmas do STF:
     “EMENTA: I. Recurso em mandado de segurança: deficiência da fundamentação: incidência do princípio da Súmula 284. II. Superior Tribunal de Justiça: mandado de segurança: competência originária. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por Ministro de Estado. Precedentes: RMS 10.078, Pedro Chaves, RTJ 28/90; RMS 21.560, Marco Aurélio, RTJ 145/194.” (RMS 25954 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 09-02-2007 PP-00026 EMENT VOL-02263-01 PP-00181) 
    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA - ATO COATOR EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO PRESIDIDO POR MINISTRO DE ESTADO - INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL - CONSUMAÇÃO - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR O "WRIT" - CONSTITUCIONALIDADE. - Com o decurso "in albis" do prazo decadencial de 120 dias, a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51, extingue-se, de pleno direito, a prerrogativa de impetrar mandado de segurança. Precedentes. MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO. - O termo inicial do prazo decadencial de cento e vinte (120) dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes. A CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - QUE SÓ ATINGE O DIREITO DE IMPETRAR O MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO GERA A PERDA DO DIREITO MATERIAL AFETADO PELO ATO ABUSIVO DO PODER PÚBLICO. - O ato estatal eivado de ilegalidade ou de abuso de poder não se convalida nem adquire consistência jurídica, pelo simples decurso, "in albis", do prazo decadencial a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51. A extinção do direito de impetrar mandado de segurança, resultante da consumação do prazo decadencial, embora impeça a utilização processual desse instrumento constitucional, não importa em correspondente perda do direito material, ameaçado ou violado, de que seja titular a parte interessada, que sempre poderá - respeitados os demais prazos estipulados em lei - questionar, em juízo, a validade jurídica dos atos emanados do Poder Público que lhe sejam lesivos. Precedente. MANDADO DE SEGURANÇA - ÓRGÃO COLEGIADO PRESIDIDO POR MINISTRO DE ESTADO - INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - Atos emanados de órgãos colegiados - ainda que sejam estes presididos por autoridade sujeita à jurisdição originária de Tribunal Superior - não se incluem, em sede de mandado de segurança, na esfera da estrita competência originária desse mesmo Tribunal. ” (RMS 24281 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/12/2002, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-03 PP-00463) 
    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO DE ÓRGÃO COLEGIADO PRESIDIDO POR MINISTRO DE ESTADO. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para julgar ato do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União. Recurso a que se nega provimento. (RMS 25479, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 20/09/2005, DJ 25-11-2005 PP-00034 EMENT VOL-02215-02 PP-00299 LEXSTF v. 28, n. 325, 2006, p. 219-225) 
    EMENTA: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Resolução do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. Contrato de alienação fiduciária. Registro em Cartório de Títulos e Documentos. 3. Mandado de Segurança impetrado, originariamente, no Superior Tribunal de Justiça, contra ato de órgão colegiado presidido por Ministro de Estado. 4. Incompetência. Incidência da Súmula 177/STJ. Extinção do processo sem julgamento de mérito. 5. Impossibilidade de remessa à Justiça de primeira instância, porque não cabe ao órgão julgador fazer a substituição da autoridade indicada como coatora pelo impetrante. Precedentes. 6. Recurso a que se nega provimento (RMS 24552, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/09/2004, DJ 22-10- 2004 PP-00038 EMENT VOL-02169-02 PP-00205 LEXSTF v. 26, n. 312, 2005, p. 161-166)”.
    Ante o exposto, com respaldo no art. 21, § 1º, do RISTF, declino da competência para processar e julgar o presente mandado de segurança, determinando a remessa dos autos à 13ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Brasília-DF. 
    À Secretaria Judiciária para que, com a máxima urgência e independentemente do prazo recursal (considerada a natureza do direito material em litígio), seja providenciada a baixa dos autos e a remessa destes à autoridade jurisdicional competente. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora